Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704428-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Micael Franco Tavares Apelada: Erbe Incorporadora 077 Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Micael Franco Tavares (Id. 63620047) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento de homologação de transação, nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 66517446). O instrumento da mencionada transação está devidamente assinado pelo devedor e pelo advogado da credora (Id. 66517446, fl. 4). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, a regra estabelecida no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Como ressaltado no despacho referido no Id. 65846354, na aludida minuta não consta a devida assinatura que deve ser lançada pela parte celebrante. A esse respeito o patrono da apelada destaca o recebimento dos poderes para “receber, dar quitação e celebrar acordo” em nome da sua constituinte (Id. 66517444). No caso, é necessário fazer a devida distinção entre a tipologia negocial que engloba hipóteses claras de negócio jurídico bilateral, tratando-se de transação, a demandar a existência de recíprocas concessões entre as partes, referindo-se estritamente aos interesses disponíveis e patrimoniais dos negociantes (artigos 840, e seguintes, todos do Código Civil). Ao contrário, o acordo, embora seja ordinariamente confundido com a transação, é negócio jurídico unilateral (critério da lateralidade) e pluripessoal (critério da pessoalidade), que pode ser, evidentemente, celebrado pelas partes em favor de terceiros, em nome do princípio da autonomia da vontade. Feita essa breve e necessária distinção entre os aludidos negócios jurídicos, no caso é possível inferir, nos moldes da regra prevista no art. 112 do Código Civil, que a parte pretendeu englobar, também, a celebração da transação. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 66517446) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes da regra estabelecida no art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. Após a certificação do trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator